Tribunal: TJBA
Processo: 8039899-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039899-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: NIVIA KELLY DOS SANTOS BRITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA EM ESTADO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência de recém-nascida, com apenas dois meses de idade e em estado clínico gravíssimo, para unidade hospitalar adequada, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de transferência hospitalar urgente para recém-nascida em risco iminente de morte, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde; (ii) estabelecer se é válida a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo aos entes federativos, de forma solidária, o dever de garanti-lo (arts. 6º, 23, II, e 196). A Lei nº 8.080/90 reafirma que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º). A repartição de competências entre União, Estados e Municípios não pode gerar lacunas na prestação do serviço de saúde nem impor ao cidadão a definição prévia do ente responsável pelo custeio do tratamento. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 855.178 (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências. A comprovação de quadro clínico gravíssimo, com risco real e imediato de morte da recém-nascida, evidencia a presença dos requisitos da tutela de urgência e legitima a pronta intervenção judicial. A jurisprudência admite a concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública em hipóteses que envolvem risco à vida e à integridade física, a fim de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais, inclusive contra a Fazenda Pública, entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A multa cominatória possui natureza instrumental e coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente quando a demora administrativa pode acarretar dano irreversível. A excepcional gravidade do caso justifica a fixação das astreintes, cuja adequação e eficácia se evidenciam pelo cumprimento da ordem poucos dias após a intimação. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão ou limitação, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, caso configurado excesso, inexistindo, no momento, prova de desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos pela prestação de tratamento médico adequado. É legítima a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para assegurar transferência hospitalar quando comprovado risco iminente à vida. A fixação de astreintes contra ente público é admissível para garantir o cumprimento de ordem judicial, podendo ser revista se constatada desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, arts. 139, IV, e 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); TJ-SE, AI nº 0000962-84.2022.8.25.0000, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2022.